Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-36.2019.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000446-36.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREMOSO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.229.004/0001-60 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO BACEN-SCR – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Repetição de indébito: Não comprovada a má-fé da instituição financeira, a restituição de valores indevidamente cobrados deve ser realizada na forma simples, conforme jurisprudência consolidada.

Dano moral: A inscrição indevida do nome do apelado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (BACEN-SCR) caracteriza ato ilícito, sendo configurado o dano moral in re ipsa, passível de reparação. O SCR tem natureza de cadastro restritivo, utilizado pelas instituições financeiras para avaliar risco de crédito, o que implica a ocorrência de dano ao consumidor.

Indenização: O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, mostra-se proporcional e razoável, não comportando redução.

Honorários advocatícios: Majoração dos honorários de sucumbência de 10% para 12%, em razão do parcial provimento do recurso.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SAFRA S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação de Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada por CREMOSO ALIMENTOS LTDA.

Na inicial, a Autora/Apelada alegou que o banco Requerido/Apelante realizou a cobrança de tarifas que não foram contratadas. Afirmou, ainda, que, após contestar tais valores, foi informada de que os mesmos seriam estornados. No entanto, diante da ausência do estorno, a autora solicitou o encerramento de sua conta bancária em 21/09/2018. Posteriormente, tomou conhecimento de que seu nome havia sido incluído no cadastro de inadimplentes junto ao BACEN-SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central).

Diante dessas circunstâncias, a Autora/Apelada requereu, liminarmente, a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência da dívida, a condenação do banco à repetição do indébito e o pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira apresentou contestação, refutando os argumentos da inicial.

Após análise dos autos, o Juízo de primeira instância julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

"Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação para DECLARAR a inexistência da cobrança dos débitos realizados na conta da parte requerente, DETERMINANDO que a requerida suspenda as cobranças e retire o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e do Banco Central, confirmando os efeitos da liminar anteriormente concedida.

CONDENO o BANCO SAFRA S/A na repetição em dobro do valor pago indevidamente pela autora, no montante de R$ 18.295,56 (dezoito mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da cobrança de cada débito indevido, conforme Súmula 43 do STJ e o art. 398 do Código Civil.

Condeno a ré a pagar à requerente indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362 do STJ), além de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o, e 85, §2o, do CPC."

Em sede recursal, o Apelante alega que a repetição do indébito deveria ocorrer de forma simples, e não em dobro, e que os fatos não caracterizam dano moral passível de ressarcimento, pois não houve a exposição da parte apelada a situações vexatórias.

Assim, pretende a reforma da sentença. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside tão somente na fixação da restituição de valores na forma simples ou em dobro e na ocorrência, ou não, de danos morais, além do valor da indenização.

Em relação à repetição de indébito, é incontroverso nos autos que as cobranças realizadas pela instituição financeira Apelante são indevidas.

Todavia, inexiste nos autos a demonstração de má-fé do banco, o que afasta a possibilidade de restituição em dobro do montante, conforme reiterada jurisprudência desta Colenda Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (OUROCAP) – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA QUE CONCLUI PELA NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DESCONTOS CONSECUTIVOS QUE SOMADOS PERFAZEM O TOTAL DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida. 2. Não comprovada a contratação do serviço de capitalização pela instituição bancária entende-se pela falha na prestação do serviço, de modo que a empresa responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.
3. Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da parte Ré, ora Apelante, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, conforme consignado em sentença.
(...) 5. Sentença mantida, recurso desprovido.
(N.U 1015677-95.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024) – destaquei.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E TARIFAS BANCÁRIAS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO/BLOQUEIO INDEVIDO DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE – DESCABIMENTO – DÉBITOS ORIGINADOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAL DEVIDAMENTE CONTRATADOS E ENCARGOS POR USO DE LIMITE DE CRÉDITO – LEGALIDADE – RECURSO DO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA TARIFA “CESTA FÁCIL MASTER” – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E REQUERIDO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação da tarifa bancária denominada “CESTA FÁCIL MASTER”, para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.
(N.U 1057650-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) – destaquei.

Importa registrar que a boa-fé se presume, de modo que incumbia ao Autor/Apelado comprovar a má-fé da instituição financeira, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença quanto à restituição de valores, de modo a fixa-la na forma simples.

No que se refere à indenização por danos morais, a
Apelante alega que não restou comprovada a exposição do Apelado a situações vexatórias.

Ocorre que, além dos descontos indevidos, a instituição bancaria incluiu o nome da parte autora junto ao BACEN-SCR (ID
207891690), por
cobrança indevida, fato este incontroverso
.

Nesse sentido, o STJ firmou posicionamento de que o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, visto que proporciona às instituições financeiras instrumentos a avaliação riscos na concessão de crédito, ostentando a natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inscrição indevida do nome de apelante constitui ato ilícito, gerador de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL No 1975530 - CE (2021/0375744-7) EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. DANO MORAL CARACATERIZADO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários. Precedentes específicos.
2. Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido. Valor fixado a título de compensação - R$ 8.000,00 - que não destoa do montante arbitrado para casos análogos. 3. Fundamentação do acórdão, ademais, com base nos elementos probatórios dos autos, cuja revisão é obstada pelo Enunciado da Súmula 07/STJ. 4. Uma vez que o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte ré, alterando o marco temporal de incidência dos juros de mora para a data da citação, não era caso de majoração dos honorários recursais em prol do advogado da parte autora. Inaplicabilidade do art. 85, § 11o do CPC no caso. Majoração de honorários recursais apenas cabível quando do desprovimento ou não conhecimento integral do recurso. Precedentes específicos desta Corte. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
(STJ, RESP 1975530 CE 2021/0375744-7, RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, JULGADO EM 01/09/2022).

Ainda, segue a jurisprudência do TJMT:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJMT, 3a CÂMARA CÍVEL, RAC 1031116-66.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 25/01/2023).

Desse modo, como a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), a inserção do nome do apelado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) por dívida indevida configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e consiste em falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal
in re ipsa
.

Portanto, resta averiguar tão somente se o valor da indenização é proporcional e razoável.

A reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar que a restituição dos valores ocorra na forma simples.

Por consequência, como o Apelado/Autor decaiu da parte mínima dos pedidos, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024